Tribunal: TJBA
Processo: 0500643-30.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500643-30.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE AZEVEDO SENA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FAUSTO MITUO TSUTSUI, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 410 DO STJ. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE
E APRESENTADA SEM QUALQUER ESPECIFICIDADE PARA O CASO CONCRETO
. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
que julgou impugnação a cumprimento de sentença para
fixar o valor
da multa por
descumprimento de obrigação de fazer em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao cumprimento integral da obrigação que dependeria de providências do DETRAN e do proprietário; (ii) à análise de documentos sobre baixa do gravame; (iii) às normas do DETRAN/BA e CONTRAN; (iv) à aplicação da Súmula 410 do STJ; (v) ao enriquecimento ilícito; e (vi) à ausência de fixação de teto da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado examinou com clareza todos os aspectos da insurgência apresentada, tendo enfrentado expressamente todas as questões suscitadas no recurso de apelaçã
o, nas contrarrazões e, enfim, na própria impugnação que foi julgada pela decisão recorrida.

4 –

Os embargos de declaração não abrem espaço para a complementação d
e fundamentos
que interessam à questão controvertida com questões que não foi submetidas nem na impugnação ao cumprimento de sentença e nem nas contrarrazões ao recurso de apelação, que controverteram sobre a multa por descumprimento,
sobretudo quando feito por dissertação genérica que não evidencia a sua adequação ao caso concreto.

A tentativa de invocar a Súmula 410 do STJ apenas em sede de embargos declaratórios,
portanto,
configura inovação recursal inadmissível, pois tal matéria não foi objeto de debate em nenhuma fase processual anterior,
e ainda que fosse viável não seria admitida pela falta de dialeticidade, já que não há nenhuma consideração sobre o caso concreto que evidencie a aplicação daquela tese a ele.

5
- A utilização dos embargos declaratórios com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, fora das hipóteses legais de cabimento, caracteriza manifesto intuito protelatório e litigância de má-fé, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6
- Embargos rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado do débito em execução aplicada ao embargante.